Tribunal: TJMT
Processo: 1001827-05.2019.8.11.0059
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001827-05.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL GUSTAVO COLOMBO - CPF: 976.169.821-15 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), BRAKI NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 08.234.417/0001-20 (APELADO), LEONARDO SCHWINGEL - CPF: 018.399.891-06 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE SCHWINGEL - CPF: 880.036.981-20 (ADVOGADO), NELTON SCHWINGEL - CPF: 297.105.619-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO VERSANDO SOBRE A MATÉRIA RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.

N
ão sendo o recurso dotado de efeito suspensivo, nada obsta que a marcha processual prossiga normalmente, até mesmo alcançando o seu fim pela superveniência da sentença, mesmo porque, entendimento adverso, esvaziaria por completo a própria utilidade e eficácia do “efeito suspensivo”. 2. Conforme objetiva disposição do art. 290 do CPC, o não recolhimento das custas processuais implica no cancelamento de distribuição da petição inicial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DANIEL GUSTAVO COLOMBO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos
da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 1001827-05.2019.8.11.0059), ajuizada pelo apelante contra BRAKI NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
., extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I do CPC, pois “

o requerente, embora intimado a recolher as custas de ingresso ou requerer o seu parcelamento, não o fez, quedando-se inerte até a presente data. Dessa forma, consoante inteligência do artigo 290, do Código de Processo Civil, a ausência do pagamento, impõe-se o cancelamento da distribuição
”
(cf. Id. nº 160259210).

O apelante sustenta a nulidade da sentença por ter sido proferida antes do julgamento do recurso de agravo de instrumento que estava pendente, pugnando pelo provimento do recurso “
para declarar a nulidade da r. sentença prolatada em primeiro grau, determinando ao Juízo “a quo” o prosseguimento do feito, uma vez que, é nula a r. sentença pela pendência de julgamento do Agravo de Instrumento
” (cf. Id. nº 160259211).

Não foram ofertadas contrarrazões ante à falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 290 do CPC é claro e objetivo quanto à consequência do não recolhimento das custas iniciais: o cancelamento da distribuição do feito; assim, inexistindo pedido de AJG nos autos ou, se formulado, este for indeferido, a parte autora será intimada para suprir a falta de pagamento no prazo de 15 dias, e, se não o fizer, terá cancelada a distribuição inicial.

No caso, o autor requereu a concessão do benefício da AJG, porém, o pedido foi indeferido pelo MM. Juiz de origem, que, no mesmo ato, determinou a intimação da parte para que recolhesse as custas de distribuição no prazo de 15 dias
(cf. Id. nº 160259209), nos exatos termos do
art. 290 do CPC.

Intimado, o autor impugnou a decisão por meio de agravo de instrumento
(RAI nº

1002948-12.2023.8.11.0000), o qual foi recebido apenas no efeito devolutivo, até porque, nem sequer houve pedido de efeito suspensivo (cf. Id. nº 159443179 do RAI nº

1002948-12.2023.8.11.0000).

Então, não sendo o agravo recepcionado no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), inexistia óbice ou causa impeditiva ao prosseguimento da marcha processual, inclusive em direção à extinção com a superveniência da sentença, afinal de contas, inexistindo motivo para paralisar o processo, cumpria ao autor o cumprimento da decisão judicial que produzia regular efeitos, e, como não o fez, o MM. Juiz acertadamente aplicou a penalidade prevista em lei, que, no caso, é o cancelamento da distribuição à falta de pagamento das custas.

Ou seja, ultrapassado o prazo de 15 dias estipulado pelo Juízo para o pagamento das custas iniciais, cabia o cancelamento da distribuição do feito, independente de nova intimação da parte autora, que já havia sido instada anteriormente a adotar a providência, incluindo, aqui, a desnecessidade de renovar a intimação depois do julgamento do mérito do agravo de instrumento, inclusive porque a pendência do julgamento sequer constituía óbice ao cancelamento da distribuição, uma vez que a superveniência de sentença extintiva não teria o condão de afetar ou prejudicar o objeto recursal, sendo que, caso o agravo tivesse sido provido, e o autor recebesse a benesse pretendida, iria ser retomado o regular curso do processo, com a nulidade dos atos processuais subsequentes incompatíveis com a decisão proferida nos autos do RAI.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023